Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720642-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, JACKELINE BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, ROSELY BONTEMPO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, SULAMITA BONTEMPO, ESTER BONTEMPO, MARCO BONTEMPO, GISELLY BONTEMPO, RUBENS BONTEMPO, MARIA APARECIDA ROSA BONTEMPO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital nos autos da ação de alienação judicial de coisa comum, processo n. 0014948-84.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AUGUSTO BONTEMPO e outros. A parte agravante alega, em síntese, que o agravado Rubens Bontempo ainda não foi encontrado para citação pessoal, apesar do decurso de mais de 8 anos desde o ajuizamento da ação. Aduz que não houve resposta da autoridade estrangeira quanto à carta rogatória expedida para citação daquele agravado. Em razão da omissão da autoridade estrangeira, a agravante compreende que o agravado está inacessível, o que autoriza a citação por edital. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a citação por edital do agravado Rubens Bontempo ou para autorizar a imediata alienação judicial do bem em litígio. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. O pedido liminar foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, em que alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, requer o seu não provimento. O Juízo de origem prestou informações. É o relatório. Decido. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de alienação judicial de bem comum em desfavor dos agravados. No caso, falta apenas a citação do agravado Rubens Bontempo, que, supostamente, reside na Itália. Foi expedida carta rogatória de citação, no entanto, segundo a agravante, não houve resposta da autoridade judiciária da Itália. Em razão disso, a agravante requereu a citação por edital, pedido que foi indeferido na decisão agravada. Com efeito, a citação por edital é cabível nas hipóteses em que o citando é incerto ou desconhecido, bem como quando o lugar em que se encontra é ignorado, incerto ou inacessível, além dos casos expressos em lei. Nesse passo, considera-se inacessível o país que recusar o cumprimento de carga rogatória (Art. 256, incisos I, II e III, e § 1o, do Código de Processo Civil). No caso em tela, a decisão agravada esclareceu, expressamente, que há endereço ainda não diligenciado nos autos, razão por que não restaram esgotadas as tentativas de localização do agravado Rubens Bontempo. Além disso, consta dos autos comunicação da Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que solicitou informações sobre o andamento do processo às autoridades estrangeiras. Diante das informações prestadas pelo Juízo de origem, no sentido de que está aguardando esclarecimentos do Ministério da Justiça acerca do cumprimento da carta rogatória expedida nos autos, retorno à análise da admissibilidade do presente recurso. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital, hipótese não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se olvida o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que: “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a discordância da agravante não é suficiente para configurar a referida urgência. Ressalta-se, ainda, a manifesta inadmissibilidade dos fundamentos levantados pela parte agravante, uma vez que eventual demora na efetivação das diligências relativas à carta rogatória não implica o reconhecimento da recusa do país em seu cumprimento, o que afasta a aplicação do artigo 256, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse passo, a existência de endereço ainda não diligenciado nos autos foi apontada na decisão agravada e a parte agravante não logrou impugnar especificamente esta questão. Além disso, a própria agravante noticiou que o Juízo de origem enviou ofícios pertinentes a essa situação e aguarda resposta das autoridades estrangeiras acerca do cumprimento da carta rogatória. Assim, não há que se falar em recusa no cumprimento das diligências citatórias. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “INVENTÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. HERDEIRO CERTO COM ENDEREÇO CONHECIDO NO EXTERIOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. RENOVAÇÃO DO ATO POR CARTA ROGATÓRIA. I - É nula, por ser prematura, a citação editalícia do herdeiro certo e com endereço conhecido no exterior, devendo a diligência ser efetivada por carta rogatória. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1320062, 07061083720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1382324, 07223633620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, restou evidenciado que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, e não é o caso de flexibilização do rol, o que torna incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator